Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710201-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA OTTONI CAMPOS AGRAVADO: RAFAEL ALVES QUIRINO, PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON SARKIS CARMINATI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Cumprimento de Sentença – Acordo – Citação – Nulidade – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente - Efeito Suspensivo – Indeferimento LUCIANA OTTONI CAMPOS interpôs recurso em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pela agravante. Em suas razões recursais, a recorrente pretende seja concedido efeito suspensivo à decisão recorrida para que haja a suspensão imediata do cumprimento de sentença. Alega nulidade absoluta do título executivo, uma vez que o acordo homologado judicialmente foi firmado sem que os executados tivessem sido citados e não contou com assistência de advogado. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a exceção de pré-executividade tem como objetivo a análise de questões de ordem pública que não exigem dilação probatória. A nulidade da citação, embora seja uma questão que pode ser reconhecida de ofício a qualquer momento, segue a regra prevista no §1o do art. 239 do Código de Processo Civil, que estabelece que, caso o réu compareça ao processo de forma espontânea, ele estará automaticamente suprindo a eventual nulidade ou falha na citação. No caso dos autos, a agravante assinou acordou (Termo de Confissão de Dívida) que foi devidamente homologado por Sentença (ID 31889815 dos autos principais). Embora o acordo tenha sido realizado antes da citação, a agravante compareceu aos autos em 2023 (ID 154061898), oportunidade em que não suscitou a nulidade da citação, restando, preclusa, portanto, a oportunidade. Assim, entendo não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para além, inexiste perigo de grave dano, porquanto não há novos atos expropriatórios em andamento na origem e o presente recurso possui rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator